Tribunal: STF
Processo: Rcl 49133
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Marília/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos da Ação Trabalhista 10510-38.2017.5.15.0033, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Trata-se, o processo em epígrafe, de Reclamação Trabalhista, proposta por BENEDITO SILVERIO, contra PROSEG SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO DE MARÍLIA, com base em contrato de prestação de serviços terceirizados. 
    O Município de Marília foi condenado, subsidiariamente, com base na Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho. 
    Porém, no Acórdão do Tribunal Regional da 15a. Região, não houve qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização, tendo o Reclamante, apresentado Recurso de Revista, o qual não foi admitido no Tribunal de origem. 
    Com a não admissão do Recurso de Revista, o Município apresentou o devido Agravo de Instrumento, tendo sido negado seguimento ao mesmo, pois, Segundo o Ilustre Relator, não houve comprovação da Transcendência, nos seguintes termos: […].
    Não concordando com tal posicionamento, o Reclamante interpôs, nos termos do artigo 1021, do Código de Processo Civil, o competente Agravo Interno, para demonstrar que, conforme o Tema de Repercussão Geral 246 do Colendo Supremo Tribunal Federal, há sim transcendência: […]. 
    Porém, ao julgar o respectivo Agravo Interno, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não conheceu do recurso, além de manter a decisão de que não estaria presente nenhuma Transcendência, aplicando multa de cinco porcento do valor da causa, em favor do autor, considerando ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não caber recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determinando-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso, nos seguintes termos: [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] 
    No presente caso, utiliza-se o instituo da Reclamação Constitucional, para combater o descumprimento do Tema de Repercussão Geral 246 e consequentemente da autoridade das decisões do Supremo […].
    O intuito da repercussão geral, está conectado à celeridade e efetividade processuais, escopos da Emenda Constitucional nº 45/2004, uma vez que, ao retratar o entendimento sedimentado do STF sobre um determinado tema, evita com que recursos e decisões no âmbito judicial a contrariem. 
    Assim, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao proferir o Acórdão em questão, entendeu ‘ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determina-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso’. – grifei – 
    Ora, Excelências, como afirmar que há ausência de repercussão geral, se o Tema já foi exaustivamente analisado pelo Supremo Tribunal Federal, dando origem ao TEMA 246 - ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’? ” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que: 
    “Portanto, não há, no caso, que se falar em responsabilidade do ora recorrente. 
    Assim, a responsabilidade subsidiária deve ser afastada, o que se requer. 
    Isto resulta de todo conjunto probatório, bem como da previsão legal específica do artigo 71 da Lei 8.666/1993: [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] 
    b) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, que não conheceu do recurso, por considerar não estar presente nenhuma transcedência, além da aplicação da multa em favor do autor e da decisão que considerou ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não caber recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), [...]” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, da qual destaco o seguinte trecho:
    “[...]
     Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a SBDI-1 desta Corte, no julgamento do Processo E-ED-RR-334-09.2012.5.04.0024 (DEJT 15/6/2018), pronunciou-se no sentido de ser imperiosa a renovação da argumentação jurídica contida no recurso de revista na minuta de agravo de instrumento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais e/ou constitucionais e verbetes invocados, além da transcrição dos arestos com os quais se pretendeu evidenciar a existência de divergência jurisprudencial, de forma a demonstrar a incorreção da decisão que denegou seguimento ao apelo. 
    Verifica-se da minuta de agravo de instrumento que a parte não cumpre tal exigência de forma suficiente a permitir o exame das matérias veiculadas na revista. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9, grifei). 
    Observo que o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que a parte não renovou na minuta de agravo a argumentação jurídica contida no recurso de revista. 
    Destaco, ainda, que contra essa decisão foi interposto novo agravo, o qual não foi conhecido pelo Tribunal, sob os seguintes argumentos, in verbis:
    “[...]
    Na minuta de agravo, a parte agravante dirige sua insurgência diretamente ao v. acórdão regional, insistindo na alegação de ofensa aos dispositivos e contrariedade aos verbetes invocados no recurso de revista, bem como na caracterização de divergência jurisprudencial apta ao prosseguimento do apelo, passando ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo. 
    Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 
    Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. 
    Assim, não tendo sido observado o requisito de admissibilidade do recurso, conforme preconizado no verbete mencionado, uma vez que a agravante deixou de atacar as razões lançadas na decisão agravada, o agravo não deve ser conhecido. 
    Diante da improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 4.670,78 –Quatro mil, seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos, equivalente a 5%do valor da causa (R$ 93.415,62), em favor da parte reclamante” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8, grifei). 
    Das transcrições das decisões acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.
    Com efeito, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator